Tribunal: TJDFT
Processo: 0723584-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723584-56.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ROSEMARY TAQUES BRENNER, CHRISTIANA BRENNER, MARIA TEREZINHA SIMOES RECORRIDO: RCM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 11083155. Após, encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007